Tribunal: TJDFT
Processo: 0047678-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0047678-61.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO DA SILVEIRA CARDADOR REPRESENTANTE LEGAL: MAIRA MAGALHAES MENEZES DECISÃO Trata-se de apelações interpostas pelo espólio de Sergio da Silveira Cardador e Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Gestão de Metas de Primeiro Grau (Nupmetas1) em auxílio ao Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O processo versa sobre o recebimento dos expurgos inflacionários do Plano Verão, Plano Collor I e Plano Collor II. Intimei o espólio de Sergio da Silveira Cardador para manifestar-se sobre o que o Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário no 632.212 (id 76585370). O espólio de Sergio da Silveira Cardador manifestou desinteresse na realização de acordo e requereu o julgamento do feito (id 76732741). Ocorre que os autos devem permanecer suspensos, visto que o Supremo Tribunal Federal decidirá o Tema de Repercussão Geral no 264, em que se definirá o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança em virtude dos planos Bresser e Verão. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator